Tribunal: TJDFT
Processo: 0006019-33.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE EM PONTO DE ÔNIBUS NA FILA PARA ENTRAR NO TRANSPORTE COLETIVO. SUJEITO QUE APOIA NA PORTA DO VEÍCULO PARA NÃO CAIR. LESÃO NA MÃO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO MOTORISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA.
1. A responsabilidade civil, à luz do art. 186 do Código Civil, decorre do ato ilícito daquele que, “por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral”.
2. Ainda que a responsabilidade civil da empresa prestadora de serviço público seja objetiva (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), independente da prova de culpa, é necessário que a parte comprove o dano e o nexo de causalidade.
3. Se a conduta do motorista do transporte coletivo era exatamente aquela esperada, abrir a porta do veículo, conclui-se que o dano decorreu, exclusivamente, da ação da Autora; se não houve ausência do dever de cuidado do motorista, não é possível afirmar que houve desatenção do preposto da empresa prestadora de serviço quanto às cautelas e precauções normais relacionadas ao cumprimento do contrato de transporte.
4. Recurso de Apelação não provido.